Tribunal: TJDFT
Processo: 0711428-82.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711428-82.2018.8.07.0018 RECORRENTES: MARINA TEIXEIRA MONTEIRO DE SOUSA, INACIO VERAS DE SOUSA RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. BEM PÚBLICO. CONCESSÃO DE USO. PRAZO EXPIRADO. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. VICENTE PIRES. PROCEDIMENTO DE URBANIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE BACIA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO, IMPOSSIBILIDADE. TRATATIVAS DE ACORDO. DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Não detendo autorização expressa e válida do titular do domínio, a ocupação de área pública é mera ocupação irregular que não gera direitos, como os de indenização e retenção, garantidos somente ao legítimo possuidor pelo Código Civil. 2. Na forma do artigo 1.208 do Código Civil, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. 3. Consoante o enunciado de súmula no 619 do Superior Tribunal de Justiça, a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. 4. A pretensão do ocupante irregular de obter indenização em razão de danos à plantação é contrária ao ordenamento jurídico, mormente em se originando de um processo de regularização de região que foi indiscriminadamente loteada, em que se mostra absolutamente necessária e premente a construção de bacia de drenagem de águas pluviais, a fim de beneficiar toda a coletividade. 5. Meras tratativas de acordo, cujas exigências iniciais não restaram satisfeitas, não geram obrigação. 6. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos: a) artigos 11, inciso VIII, da Lei 13.465/2017, e 3o, inciso VIII, do Decreto 9.310/2018, porque são legítimos ocupantes de imóveis de propriedade rural da União, em vias de regularização, e detentores da proteção possessória do Estado, o que dá ensejo ao direito de indenização e/ou retenção das benfeitorias; b) artigo 82, §2o, do Código de Processo Civil, requerendo a inversão do ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 11, inciso VIII, da Lei 13.465/2017, e 3o, inciso VIII, do Decreto 9.310/2018. Com efeito, a Corte Superior também entende que "não é cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" (AgInt no AREsp 1564887/MT, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 10/3/2020). Do mesmo modo não deve prosperar a defendida negativa de vigência ao artigo 82, §2o, do CPC, pois, segundo a Corte Superior, “Desacolhidas as teses recursais, não há que se falar em inversão dos ônus de sucumbência”. (AgInt no AREsp 1509176/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/12/2019). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015